Tribunal: STF
Processo: RE 504488
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO.
   INATIVOS. EXTENSÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE
   EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
1.      Este Tribunal firmou entendimento no
   sentido de que apenas as vantagens de natureza de caráter geral
   podem ser estendidas aos inativos, com fundamento no artigo 40, §
   8º, da Constituição do Brasil.
2.      O acórdão recorrido não
   distinguiu o caráter jurídico da gratificação pleiteada. Para
   acolher as alegações do agravante de que se trata de vantagem
   pessoal, seria necessária a análise da legislação circunstância
   que impede a apreciação do extraordinário. Súmula
   280-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.